Tribunal: TJSP
Processo: 2208348-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de levantamento de valores depositados, relativos a honorários sucumbenciais – Indeferimento e aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração considerados protelatórios – Pretensão de reforma – Possibilidade – Repetição de valores descontados a título de contribuição previdenciária – Pedido julgado procedente após o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de levantamento de valores depositados, relativos a honorários sucumbenciais – Indeferimento e aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração considerados protelatórios – Pretensão de reforma – Possibilidade – Repetição de valores descontados a título de contribuição previdenciária – Pedido julgado procedente após o provimento de recurso extraordinário – Título executivo em que foram invertidos os ônus da sucumbência, condenado o IPESP ao pagamento da verba honorária, mas com determinação pelo Eg. STF de apuração exata dos valores em primeiro grau – Liquidação no processo principal – Cumprimento de sentença iniciado pelos credores em incidente apartado, antes da decisão do juízo sobre os honorários – Superveniência de decisão que definiu o percentual devido em 10% sobre o valor da condenação – Impugnação aos cálculos apresentada pelo
IPESP que já incluiu o valor relativo aos honorários sucumbenciais, com menção expressa à decisão que fixou o percentual – Concordância dos credores quanto ao montante apurado, com retificação da conta inicial – Valor que foi calculado pelo próprio IPESP e já depositado – Óbice ao levantamento – Inadmissibilidade – Alegação do IPESP de que incluiu os honorários na conta por erro de cálculo afastada – Verba sucumbencial que é devida, porquanto reconhecida no título judicial – Entendimento diverso, aliás, que implicaria violação ao princípio da duração razoável do processo – Multa por litigância de má-fé afastada – Recurso provido.